Tribunal: STF
Processo: RE 1246631
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-27
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PENAL. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DA CONDENAÇÃO: MARCO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO. NOVA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL: RECONSIDERAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DA CONDENAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA DE NOVO MARCO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A Corte Especial deste Tribunal Superior, no julgamento do AgRg no RE nos EDcl no REsp 1301820/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, DJe 24/11/2016, pacificou o entendimento de que o acórdão confirmatório da condenação não constitui novo marco interruptivo prescricional, ainda que modifique a pena fixada. 2. Agravo regimental desprovido”.
O caso 
    2. O recorrente foi condenado à pena de dois anos de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do delito previsto no § 1º do art. 184 do Código Penal.
    3. O recurso de apelação interposto pela defesa não foi provido:
    “EMENTA: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL. PROVAS ILÍCITAS. INVASÃO DE DOMICÍLIO. CONTAMINAÇÃO DO SUBSTRATO PROBATÓRIO. IMPROCEDÊNCIA. PERMISSÃO DO MORADOR. VALIDADE PROBATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. IMPROVIMENTO. 1. Havendo a permissão do morador para revista do imóvel pela autoridade policial, elidido está qualquer argumento alusivo à tese de invasão de domicílio e produção de prova ilícita. 2. O reconhecimento da autoria delitiva e apreensão do produto do crime na posse do acusado, não há razão plausível para adotar a tese de inexistência de culpabilidade na conduta praticada. 3. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime”. 
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fl. 286).
    4. Contra esse julgado a defesa interpôs, no Superior Tribunal de Justiça, o Recurso Especial n. 1.796.674, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik, provido em 8.3.2019 para “declarar a extinção da punibilidade do recorrente, nos termos do art. 107, IV, do CP”.
    5. O agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Pará não foi provido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DA CONDENAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA DE NOVO MARCO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A Corte Especial deste Tribunal Superior, no julgamento do AgRg no RE nos EDcl no REsp 1301820/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, DJe 24/11/2016, pacificou o entendimento de que o acórdão confirmatório da condenação não constitui novo marco interruptivo prescricional, ainda que modifique a pena fixada. 2. Agravo regimental desprovido”.
    6. Esse é o julgado objeto do presente recurso extraordinário, no qual o Ministério Público do Pará alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. II, LIV, LVII e LXXVII do art. 5º, o caput do art. 6º e o art. 144 da Constituição da República.
    Argumenta extrair-se “da exegese do artigo 117, inciso IV, do Código Penal, com a redação dada pela Lei nº 11.596/2007, que a prescrição interrompe-se com a publicação da sentença ou acórdão condenatório recorríveis. A disposição legal é clara, dirimindo qualquer dúvida acaso existente sobre a questão, tendo em vista que o acórdão condenatório substitui a decisão anterior, mesmo que a confirme” (fl. 469).
    Assevera que “o entendimento esposado na decisão impugnada inobservou o princípio da presunção de inocência (art. 5º, inciso LVII, da Constituição), na medida em que o esgotamento das vias recursais ordinárias funciona como limiar ente o exercício da pretensão punitiva e o exercício da pretensão executória” (fl. 471).
    Pede “o provimento do recurso extraordinário, com a reforma do acórdão recorrido, a fim de que seja afastada a extinção da punibilidade”. 
    7. Em 28.11.2019, neguei seguimento ao recurso extraordinário.
    8. O Ministério Público Federal foi intimado em 2.12.2019 e o presente agravo regimental foi interposto, tempestivamente, em 2.12.2019.
    9. O agravante alega que “a expressão ‘acórdão condenatório’, constante do art. 117, IV, do CP (na redação conferida pela Lei nº 11.596/2007), não deve ser interpretada em sua literalidade mas de forma sistêmica, portanto, procedida em conformidade com a vontade do legislador e mediante estrita observância aos postulados da legalidade e da proibição da proteção deficiente, para assim abranger tanto o acórdão condenatório (propriamente dito) como o acórdão confirmatório da condenação, ambas as situações culminando indistintamente na interrupção da curso da prescrição” (fl. 2, doc. 22).
    Requer “a reconsideração da decisão impugnada ou, se assim não for, o provimento do Agravo Interno para que seja conhecido e provido o Recurso Extraordinário interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    10. Razão jurídica assiste ao agravante.
    11. A decisão recorrida está em desacordo com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, que afirmou entendimento no sentido de que “o acórdão que confirma a sentença condenatória é marco interruptivo do prazo prescricional” (RE n. 1.243.415-AgR-terceiro, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10.3.2020). Confira-se texto do Informativo n. 965 do Supremo Tribunal Federal, de 3 a 7.2.2020:
    “O Plenário iniciou julgamento de habeas corpus em que se discute se o acórdão confirmatório da sentença condenatória interrompe a prescrição. A impetração requer a concessão da ordem, para declarar extinta a punibilidade do paciente, condenado pela prática do crime de tráfico transnacional de drogas (Lei 11.343/2006, art. 33, caput, c/c art. 40, I), ante a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva. Enfatiza que o acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal (TRF) não pode ser considerado marco interruptivo da prescrição, pois a apelação foi desprovida, tendo sido confirmada a sentença condenatória em todos os seus termos. 
    O ministro Alexandre de Moraes (relator) denegou a ordem, por não vislumbrar constrangimento ilegal, no que foi acompanhado pelos ministros Edson Fachin, Roberto Barroso, Rosa Weber, Luiz Fux, Cármen Lúcia e Marco Aurélio. 
    Segundo o relator, somente há se falar em prescrição diante da inércia do Estado. O art. 117 do Código Penal (CP) (1), o qual deve ser interpretado de forma sistemática, elenca todas as causas interruptivas da prescrição, ou seja, que demonstram que o Estado não está inerte. Relativamente ao inciso IV do art. 117, o CP não faz distinção entre acórdão condenatório inicial e acórdão condenatório confirmatório da decisão, nem seria razoável fazê-lo. Nessa segunda hipótese – acórdão condenatório confirmatório da decisão de primeira instância – o Estado juiz reanalisa a decisão condenatória ante a provocação da própria defesa. Se o faz dentro do prazo legal, seja mantendo, aumentando ou reduzindo a pena anteriormente imposta, há atuação, e não inércia estatal. Portanto, deve o prazo prescricional ser interrompido para o cumprimento do devido processo legal. Pontuou que a Lei 11.596/2007, ao alterar a redação do inciso IV do art. 117 do CP, corroborou esse entendimento e serviu para dirimir qualquer dúvida interpretativa. A nova redação acrescentou ao termo “sentença condenatória”, como fator de interrupção dessa prescrição, a expressão “acórdão condenatório”. Tratou-se de opção político-legislativa direcionada ao combate à criminalidade, que confirmou jurisprudência da Primeira Turma, que já entendia o anterior vocábulo como gênero das espécies “sentença” e “acórdão”. O propósito da modificação emerge, inclusive, da leitura da Justificação do Projeto de Lei 401/2003, que culminou na edição da Lei 11.596/2007. Pretendeu-se evitar a interposição de recursos meramente protelatórios às instâncias superiores, uma vez que a publicação do acórdão condenatório recorrível interrompe o prazo prescricional, zerando-o novamente. Além disso, esclareceu-se que a interrupção da prescrição se dá pela simples condenação em segundo grau, seja confirmando integralmente a decisão monocrática, seja reduzindo ou aumentando a pena por ela anteriormente imposta. O relator observou, também, que não se pode desconsiderar o “efeito substitutivo” das decisões passíveis de reforma no âmbito recursal. O que será executado, a partir do trânsito em julgado, é o acórdão condenatório, ou seja, os termos da decisão definitiva de mérito de segundo grau. 
    Em divergência, o ministro Ricardo Lewandowski concedeu a ordem para declarar extinta a punibilidade do paciente em face da prescrição operada nos autos, com fundamento no art. 117, IV, do CP. 
    No mesmo sentido, votou o ministro Gilmar Mendes. Para o ministro Lewandowski, o acórdão que confirma a condenação de primeiro grau ou diminui a reprimenda imposta na sentença não substitui o título condenatório, porque tem uma natureza meramente declaratória de uma situação jurídica anterior. A causa de interrupção prescricional prevista no inciso IV do art. 117 do CP refere-se a acórdão condenatório, cuja compreensão hermenêutica mais adequada não abarca o acórdão confirmatório do édito condenatório proferido em primeira instância. Asseverou que a interpretação extensiva do referido dispositivo, ao arrepio da legalidade estrita e da finalidade do instituto da prescrição, afronta o direito fundamental do acusado de ser julgado em tempo razoável. 
    Em seguida, o ministro Dias Toffoli pediu vista dos autos” (HC n. 176.473/RR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, julgamento em 5.2.2020).
    12. Pelo exposto, reconsidero a decisão proferida e dou provimento ao recurso extraordinário (§ 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) para cassar o acórdão do Superior Tribunal de Justiça proferido no Agravo Regimental no Recurso Especial n. 1.796.674 e afastar o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva para restabelecer a pena do recorrido de dois anos de reclusão.
    Prejudicado está o agravo regimental interposto.
    Publique-se.
    Brasília, 27 de março de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora